Tribunal: TJES
Processo: 5007387-07.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007387-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: IGOR DE LAZARI BARBOSA CARNEIRO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº: 5007387-07.2023.8.08.0024

Recorrentes: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorridos: IGOR DE LAZARI BARBOSA CARNEIRO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. (1).
EM SUMA, NARRA O AUTOR NA PEÇA EXORDIAL (ID Nº22658695) QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), COM A REQUERIDA, SAINDO DE VITÓRIA/ES X SÃO PAULO/SP PARA O DIA 13/03/2023 ÀS 05H:40MIN, COM RETORNO NO DIA 14/03/2023 ÀS 22H:10MIN. ADUZ QUE FOI SURPREENDIDO COM O CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE SEUS VOOS PARA A DATA DE 14/03/2023 ÀS 05H:40 MIN E RETORNO NO DIA 18/03/2023 ÀS 09H:55MIN. ALEGA QUE A REMARCAÇÃO TERIA SE DADO POR OVERBOOKING E QUE TERIA OCASIONADO NA PERDA DE COMPROMISSO IMPORTANTE.DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$3.055,65 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$25.000,00.
(2) ANTÍTESE.
A REQUERIDA SUSCITA QUE O ATRASO DE VOO SE DEU POR MOTIVO DE MANUTENÇÃO DE ÚLTIMA HORA NA AERONAVE E QUE O AUTOR TERIA RECEBIDO O DEVIDO AUXÍLIO POR PARTE DA EMPRESA.DESTA FEITA, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“[...]
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5007387-07.2023.8.08.0024 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida GOL LINHAS AEREAS S.A. a restituir ao requerente IGOR DE LAZARI BARBOSA CARNEIRO, a título de indenização por danos materiais, o total de R$ 3.055,65 (três mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar de 24/02/2023, data do desembolso. Bem como, CONDENO ao pagamento, a título de danos morais, do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
[...].”. (4) RECURSO
GOL LINHAS AÉREAS S/A.
AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS IMPUTADOS À PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PLEITO PELA REFORMA DO JULGADO, PARA QUE SEJA DADA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DE MANEIRA SUBSIDIÁRIA, SEJA MINORADO O VALOR ARBITRADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES AUTOR.

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. HÁ COMPROVAÇÃO DE TRANSTORNOS PROVOCADOS PELA EMPRESA RECORRENTE, TAIS QUAIS APTOS A CONFIGURAR UM ABALO QUE ULTRAPASSE MERO DISSABOR, POSTO QUE, FORA DE SEU DOMICÍLIO, O DEMANDANTE FORA SURPREENDIDO COM O CANCELAMENTO DO VOO E NÃO RESTOU COMPROVADO QUE FORAM PRESTADOS OS AUXÍLIOS NECESSÁRIOS. DIGO ISTO POIS, VALORANDO AS PROVAS CONSISTENTES NOS AUTOS, VERIFICO QUE O AUTOR FOI OBRIGADO A COMPRAR UMA NOVA PASSAGEM AÉREA, BEM COMO ARCAR COM AS DESPESAS ORIUNDAS DO CANCELAMENTO DA VIAGEM ANTERIORMENTE PLANEJADA. DESTACO AINDA QUE O REQUERENTE COMPROVOU O PREJUÍZO SOFRIDO EM RAZÃO DA PERDA DO COMPROMISSO OCASIONADA PELO NÃO EMBARQUE. DE IGUAL MODO, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS, TENHO QUE, NO CASO VERTENTE, É CABÍVEL A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, VISTO QUE RESTOU DEMONSTRADA A INTERFERÊNCIA NO BEM-ESTAR DO CONSUMIDOR, APTA A ENSEJAR O RECEBIMENTO DA VERBA IMATERIAL. POR FIM, EM SE TRATANDO DO
QUANTUM
ARBITRADO, ENTENDO QUE INEXISTE RAZÃO PARA REPARO NA SENTENÇA ORA ATACADA, TENDO EM VISTA QUE FAZ-SE O MESMO RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E CONSOANTE AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8)
SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO, MANTIDOS OS SEUS DEMAIS TERMOS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9)
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)